Tribunal: TJDFT
Processo: 0074295-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074295-87.2010.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: RCA ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA ADEQUADA. RECÁLCULO DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA. DESNECESSIDADE. 1. Não haverá cerceamento de defesa, quando todas as questões suscitadas nos autos forem devidamente apreciadas e decididas pelo juízo a quo. 2. O indeferimento de novos pedidos de recálculo, após a consolidação da perícia judicial e por se mostrarem desnecessários à solução da controvérsia, não caracterizam cerceamento de defesa. 3. O uso do valor apontado na perícia como receita bruta decorreu da contabilização dos documentos juntados aos autos e o mero inconformismo com o resultado da perícia não pode lastrear incessantes pedidos de recálculo. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 473 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de vícios na elaboração do laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 473 do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora asentou que “conquanto o apelante/réu não concorde com o cálculo realizado pelo perito, não houve ausência de respostas aos questionamentos levados ao perito. Ao contrário, em mais de uma oportunidade o perito trouxe as devidas explicações aos questionamentos reiterados do réu. O pedido de recálculo não permaneceu sem resposta, tendo em vista que houve decisão fundamentada que rejeitou os pedidos da manifestação do apelante. (...) Portanto, não houve cerceamento de defesa, apenas insatisfação da parte quanto ao desfecho da instrução processual.” (ID 10748362 - Pág. 6). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009